Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742350-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO TORREAO BRAZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO TORREAO BRAZ LUCAS AGRAVADO: EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA, ADELCI DE OLIVEIRA, RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS, ELIZETE ROSARIO DE SOUZA D E S P A C H O Apesar de constar na petição tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, inexiste qualquer pedido nesse sentido. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 18:33:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador